Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE CHEQUES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA EMISSÃO DAS CÁRTULAS. RECURSO REPETITIVO.
1. Segundo o art. 1o, VI, da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), a indicação da data da emissão da cártula constitui requisito essencial dessa espécie cambial, uma vez que marco da exigibilidade do título de crédito.
2. A correção monetária, enquanto mera recomposição do capital em razão do decurso do tempo, deve incidir a partir da data emissão do cheque não pago ou pago com atraso, independentemente da sua apresentação ao banco sacado para pagamento.
3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.556.834/SP (Tema 942), sob o rito de recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada no cheque.”.
4. Deu-se provimento ao recurso.